Tribunal: STF
Processo: ARE 1320622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual civil. 3. Discussão acerca da prescrição de ação reparatória. Decreto 20.910/1932. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.